Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO COM CHIP. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO – CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO PELOS FRAUDADORES – INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA –EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe que: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional" (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
3. O conjunto probatório revelou que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone pertencente ao banco réu cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu, como detentor de seus dados pessoais, bancários e número de telefone. A autora e o réu, de modo concorrente contribuíram para o sucesso da fraude na realização de compra com o cartão de crédito, do que se extrai que a instituição financeira deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora.
4. A operação de mútuo realizado pelos fraudadores por meio do cartão da correntista somente se consumou pelos baixos de níveis de controle das operações creditícias realizadas exclusivamente por terminais de autoatendimento do banco, razão pela qual deve ser reconhecida a falha de segurança na concessão do empréstimo via eletrônica como fator determinante para a consumação exitosa da fraude de modo a ensejar a responsabilidade objetiva, sob a culpa exclusiva do Banco.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reconhecer a culpa concorrente da consumidora unicamente com relação à operação de compra com cartão de crédito no valor de R$ 8.705,82, decotando da condenação imposta na sentença a quantia correspondente a 50% (R$ 4.352,91), mantida a anulação do contrato de mútuo e a responsabilidade do banco pela restituição das parcelas mensais pagas.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.